Tribunal: TJSP
Processo: 2177327-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 171, §2o-A, do Código Penal, por cinco vezes; art. 2o da Lei no 12.850/2013; e art. 1o da Lei n.o 9.613/1998, por cinco vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 171, §2o-A, do Código Penal, por cinco vezes; art. 2o da Lei no 12.850/2013; e art. 1o da Lei n.o 9.613/1998, por cinco vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Crimes graves, praticados por estrutura criminosa estável e permanente, com elevado grau de planejamento e divisão de tarefas, e com envolvimento pretérito em outras práticas delitivas e em prejuízo de diversas vítimas. Circunstâncias pessoais favoráveis não implicam a revogação da prisão se há elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente nos cuidados do filho (art. 318, incisos III e VI do CPP).
Ordem denegada.